Tribunal: TJES
Processo: 0012035-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012035-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PROVA ESCRITA APTA. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Polimix Concreto Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 513.602,33, referente a honorários advocatícios contratuais supostamente devidos ao final de 92 processos após a rescisão do contrato de prestação de serviços. A sentença rejeitou os embargos monitórios da parte ré, reconhecendo a suficiência da prova documental e afastando a alegação de novação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se os documentos que instruíram a petição inicial constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória; (II) estabelecer se houve novação da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC para a ação monitória não precisa ter eficácia de título executivo, bastando que possibilite ao juiz concluir pela probabilidade do direito alegado.

O conjunto probatório apresentado, composto pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, termo de rescisão contratual assinado bilateralmente e planilha anexa contendo os processos envolvidos, é apto a embasar a ação monitória, não tendo sido objeto de impugnação por falsidade no momento oportuno.

A cláusula 2.3 do termo de rescisão vincula expressamente o anexo ao conteúdo contratual, conferindo-lhe valor probatório suficiente. Alegações quanto à unilateralidade da planilha são infundadas, considerando sua incorporação ao instrumento formalmente assinado.

A novação da dívida não se presume e exige prova clara do animus novandi. A cláusula 2.5 do termo de rescisão preserva expressamente o direito ao recebimento de honorários ainda não pagos, afastando a tese de extinção da obrigação por pagamento mensal.

O depoimento testemunhal apresentado pela apelante não é suficiente para infirmar o conteúdo do termo de rescisão contratual, especialmente por não ter a testemunha participado da assinatura do documento. Prevalece, portanto, o conteúdo expresso do instrumento bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita exigida para a propositura de ação monitória pode consistir em documentos bilaterais assinados entre as partes, ainda que acompanhados de anexos não rubricados individualmente, desde que integrados expressamente ao conteúdo do contrato.

A novação da obrigação somente se configura mediante prova inequívoca da intenção das partes em extinguir a dívida anterior, não se presumindo nem se admitindo com base em depoimento testemunhal isolado que contrarie cláusula contratual expressa.

Cláusula contratual que expressamente resguarda o direito ao recebimento de honorários não pagos afasta a alegação de quitação tácita por meio de remuneração mensal ajustada entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 700; CC, art. 361.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0012035-28.2017.8.08.0024
.

A
PELANTE:
POLIMIX CONCRETO LTDA.

A
PELAD
O
:
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
Polimix Concreto Ltda.
contra a r
espeitável
sentença de ID 13716613, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada
contra ela
por
Luciano Kelly
d
o Nascimento Advogados Associados
, julgou procedente o pleito exordial para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 513.602,33 (quinhentos e treze mil, seiscentos e dois reais e trinta e três centavos).

A ação originária foi proposta pela apelada, objetivando o recebimento da quantia de R$ 513.602,33 (quinhentos e treze mil, seiscentos e dois reais e trinta e três centavos), referente a honorários advocatícios contratuais devidos ao final de 92 (noventa e dois) processos, cujo vencimento foi antecipado em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela apelante.

Em sua defesa, a apelante opôs embargos monitórios (fls. 48-57 dos autos físicos), argumentando, em síntese, a inaptidão dos documentos para instruir a ação monitória, por se tratar de planilha unilateral, e a ocorrência de novação da obrigação, que teria substituído os pagamentos iniciais e finais por uma remuneração mensal fixa.

Após a instrução processual, que contou com a produção de prova testemunhal, sobreveio a respeitável sentença, que rejeitou os embargos e julgou procedente a pretensão monitória. O douto Magistrado de primeiro grau entendeu que o termo de rescisão e seus anexos constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação e que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a novação da dívida, condenando-a ao pagamento do valor pleiteado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (I) a análise da aptidão da prova escrita que instruiu a petição inicial para fins de ajuizamento da ação monitória; e (II) a verificação da ocorrência e da extensão de uma suposta novação que teria extinguido a obrigação de pagar os honorários contratuais finais.

Analiso, pois, separadamente, cada um dos pontos de insurgência.

DA APTIDÃO DA PROVA ESCRITA PARA A AÇÃO MONITÓRIA.

Sustentou a apelante, em primeiro plano, a inadequação da via eleita, ao argumento de que os documentos apresentados pelo autor/apelado não constituem prova escrita hábil a aparelhar o procedimento monitório. Afirmou, para tanto, que a planilha anexa ao termo de rescisão, na qual se elenca os 92 (noventa e dois) processos que servem de base de cálculo para a cobrança, seria um documento unilateral, desprovido das mesmas assinaturas que constam no corpo do termo de rescisão, não se prestando a comprovar a efetiva atuação do escritório de advocacia.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a tese recursal não merece prosperar.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A jurisprudência pátria, em uníssona interpretação de tal dispositivo, consolidou o entendimento de que a “prova escrita” exigida não necessita ostentar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade próprios dos títulos executivos, bastando que apresente elementos que permitam ao julgador inferir, com um razoável grau de probabilidade, a existência do crédito afirmado.

No caso em apreço, a pretensão do autor encontra-se fundamentada não em uma planilha isolada, mas em um conjunto probatório coeso e robusto. A petição inicial foi instruída com o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (fls. 18-21 do processo físico), sendo o principal documento o “Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (fls. 28-9) e os anexos a este, que listam os processos findos e em andamento (fls. 30-33). Trata-se o referido Termo de Rescisão de Contrato, de instrumento bilateral, devidamente assinado pelos representantes legais de ambas as partes, cuja validade formal não foi objeto de questionamento por meio do competente incidente de falsidade documental.

Nesse instrumento, a cláusula 2.3 é categórica ao estabelecer que os processos que estiveram sob os cuidados do contratado, “para todos os fins do contrato e da presente rescisão”, são aqueles “constantes no anexo a esse termo de rescisão contratual”. Ora, ao anuir com tal disposição, a ora apelante validou o anexo como parte integrante e indissociável do acordo de vontades, conferindo-lhe, por conseguinte, a mesma bilateralidade do instrumento principal. A alegação de que as rubricas no anexo não conferem com todas as do termo principal se torna, assim, uma insurgência tardia e processualmente inadequada, pois deveria ter sido objeto de prova pericial requerida no momento oportuno, o que não ocorreu.

Ademais, como bem ressaltado pela parte apelada em suas contrarrazões, a própria testemunha arrolada pela apelante, o Dr. André Gustavo Rodrigues Miguel, ao ser questionado em audiência, confirmou que o número de processos patrocinados pelo escritório autor era expressivo, afirmando que superava a marca de 100 (cem) processos. Tal depoimento, ainda que não sirva para comprovar a novação, como se verá adiante, fragiliza sobremaneira a tese da apelante de que a planilha seria inverossímil, corroborando, ao contrário, a plausibilidade do direito invocado na exordial.

Dessarte, o conjunto formado pelo contrato originário, o termo de rescisão bilateral e a planilha anexa, a ele expressamente incorporada, constitui prova escrita mais do que suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do autor, preenchendo, com folga, o requisito do art. 700 do CPC, tal como acertadamente concluiu o juízo sentenciante.

DA INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA.

Superada a questão preliminar, a apelante insiste na tese de mérito de que a obrigação de pagar os honorários finais foi extinta por novação. Argumentou que a conversão dos honorários iniciais em uma verba mensal fixa se estendeu a toda a remuneração, e que tal fato seria comprovado pelo depoimento testemunhal colhido e pela redação do §2º da cláusula 2.2 do termo de rescisão.

Mais uma vez, sem razão a recorrente.

A novação, como forma de extinção de uma obrigação pela constituição de uma nova que a substitui, não se presume, exigindo o inequívoco ânimo de novar (
animus novandi
), conforme dispõe o art. 361 do Código Civil. Quando a obrigação original é estabelecida por escrito, a prova da novação deve ser robusta e, preferencialmente, da mesma forma, sob pena de se criar grave insegurança jurídica.

No caso dos autos, a apelante não apenas deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse a alegada novação total, como também firmou um instrumento contratual – o termo de rescisão – que contém uma disposição expressamente contrária à sua tese. A cláusula 2.5 do referido termo é de clareza solar ao dispor: “Fica resguardado o direito do CONTRATADO de perceber todos honorários que lhe são devidos e ainda não foram demandados, inclusive contratuais, seja em processos em curso, seja em processos extintos, independentemente de sua natureza”.

Tal cláusula funciona como uma verdadeira ratificação da dívida pendente, uma manifestação de vontade bilateral que afasta qualquer presunção de novação tácita em sentido contrário. É ilógico e contrário à boa-fé contratual que uma empresa do porte da apelante, devidamente assessorada, assine um termo com uma cláusula de tal teor se a sua intenção fosse a de reconhecer a quitação de todas as obrigações por meio do pagamento mensal.

A tentativa de se valer do depoimento testemunhal para infirmar o teor de um contrato escrito e assinado posteriormente à saída da própria testemunha dos quadros da empresa beira a má-fé processual. Conforme consta dos autos, a testemunha André Gustavo Rodrigues Miguel afirmou em seu depoimento ter iniciado o processo de rescisão, mas que já havia se desligado da empresa quando o termo foi finalizado e assinado. Logo, seu testemunho é imprestável para comprovar a intenção das partes no momento da celebração do distrato, pois dele não participou. Prevalece, portanto, o que foi pactuado e documentado.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), e havendo prova documental robusta em sentido contrário, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pela relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez